Tribunal: STF
Processo: HC 216886
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daiane Correia Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida pleiteada, no habeas corpus impetrado anteriormente em favor da paciente naquele tribunal superior, ressaltou que (grifei):



    Ao converter a prisão em flagrante da paciente em custódia preventiva, o Juízo singular consignou que (fls. 27-29, grifei): 



    […]



    Em que pese a conduzida Daiane tenha comprovado possuir filho menor de 12 anos de idade, tal fato por si só não afasta a necessidade de sua prisão. 



    Conforme consta dos relatos e da investigação policial previamente realizada, a residência da conduzida Daiane, local da prisão, era alvo de diversas denúncias de tráfico de drogas, algumas inclusive desde o ano de 2020, ou seja, pelo menos 2 anos, o que demonstra que não se trata de fato único e a possibilidade de reiteração delitiva. Justamente no local da prisão, residência da conduzida e para onde pretende retornar se concedida a prisão domiciliar, é que os filhos também residiriam e desde 2020, aparentemente, estariam expostos à situação de risco, convivendo com a prática do tráfico de drogas. 



    Por outro lado, há inclusive notícia realizada pelo Conselho Tutelar do Município (fls. 12-13 do doc. 2 - Ev. 1 dos autos n. 5015902- 69.2022.8.24.0008) acerca da situação pela qual passavam os filhos, sendo que um de seus filhos, Matheus, inclusive teria chegado a cumprir medida socioeducativa no CASEP pela prática de crime contra a vida, além de possuir outros registros por tráfico de drogas. Ou seja, a conduta omissiva da investigada no cuidados dos seus filhos com o exercício na narcotraficância no mesmo local citado já levou ao mundo do crime um dos seus infantes. 



    Portanto, a requerente não vinha garantindo os cuidados ao infante, haja vista que há indícios suficientes de que usava sua própria casa para a prática dos atos delituosos. Nesse sentido, estando a prole da investigada visivelmente em situação de risco, permitir o retorno ao lar (conhecidíssimo ponto de venda de drogas) em situação de prisão domiciliar, violaria sobremaneira a proteção integral da criança e o adolescente que a Constituição da República quis defender. 



    Há clara demonstração nos autos de que no local havia estrutura montada pelos conduzidos, com organização e aparente hierarquia entre estes, estando a conduzida em posição de poder perante os demais, o que agrava ainda mais a situação. 



    As circunstâncias descritas pelo Juízo singular evidenciam, ao menos à primeira vista, situação de risco aos filhos da paciente, diante da notícia da venda de entorpecentes, há pelo menos 2 anos, na própria residência em que residia com a prole, o que constitui situação excepcionalíssima que justificaria a negativa do recolhimento domiciliar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator